Tribunal: STF
Processo: RE 87504
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-23
Data de publicação: 1979-10-23

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL. EXTRAORDINÁRIO SEM OBJETO PORQUE A
EXECUTADA, COM O PAGAMENTO DO DÉBITO AO EXEQUENTE, ENSEJOU A
FINALIZAÇÃO DO PROCESSO. II. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO PORQUE,
QUANDO NÃO PREJUDICADO O EXCEPCIONAL, A ÚNICA QUESTÃO PRESTAVEL
SERIA A CONTRARIEDADE AO ART. 117 DA CONSTITUIÇÃO, E ESTA NÃO
OCORREU, COMO BEM DECIDIU O ACÓRDÃO, COM MOTIVAÇÃO FATICA.